Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-59.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer o excesso cobrado, sem extinção da execução - Natureza interlocutória - Interposição de recurso de apelação – Descabimento - Decisão impugnável via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro inescusável - Impossibilidade de aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação para reconhecer o excesso cobrado, sem extinção da execução - Natureza interlocutória - Interposição de recurso de apelação – Descabimento - Decisão impugnável via agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro inescusável - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes - Manutenção da decisão judicial.
2. Recurso não conhecido.